Tribunal: TJBA
Processo: 0003792-06.2013.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003792-06.2013.8.05.0223 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA Advogado(s): PEDRO QUEIROZ DE MORAIS APELADO: EDITORA NOVOS RUMOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DE APELAÇÃO. VALOR DE ALÇADA INFERIOR AO LIMITE LEGAL. 50 ORTN. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto pelo município de Santa Maria da Vitoria contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para a cobrança de crédito tributário no valor de R$ 585,90 (quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos), sob fundamento de abandono da causa. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir a admissibilidade de recurso de apelação em execução fiscal cujo valor, no momento da propositura da ação, é inferior a 50 ORTN, atualizado nos termos do art. 34 da Lei nº 6.830/80. III. Razões de decidir Conforme o art. 34 da Lei nº 6.830/80, em execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTN, só são cabíveis embargos infringentes e de declaração, vedando-se a apelação. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recurso especial repetitivo, estabelece que, com a extinção da ORTN, a atualização para o cálculo do valor de alçada deve ser feita pelo IPCA-E, reafirmando o limite de 50 ORTN para o cabimento de apelação. No caso concreto, o montante da execução (R$ 585,90) é inferior ao limite de 50 ORTN (ID 80765655, fl. 2), que correspondia, na data do ajuizamento da ação, a R$ 731,46, tornando incabível o recurso de apelação. IV. Dispositivo Recurso de apelação não conhecido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 34. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1168625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 26.12.2006, DJe 01.07.2010. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0003792-06.2013.8.05.0223, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA e como apelado EDITORA NOVOS RUMOS LTDA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01/B-235